Tribunal: TJBA
Processo: 8184011-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8184011-44.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA SANTANA

Advogado(s)
:
ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SUSPENSÃO ARBITRÁRIA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALORES EXCESSIVOS. REFATURAMENTO DETERMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA DAS FATURAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SERVIÇO ESSENCIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por suspensão arbitrária no fornecimento de energia elétrica, determinando o refaturamento das faturas a partir de maio de 2021, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A controvérsia reside em verificar se a suspensão no fornecimento de energia elétrica, decorrente de faturas com valores incompatíveis com o histórico de consumo da autora, configura dano moral indenizável.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores.

4.O conjunto probatório é suficiente para demonstrar a ocorrência da suspensão do fornecimento de energia elétrica, considerando a necessidade de determinação judicial para seu restabelecimento e o efetivo cumprimento da ordem pela concessionária.

5.A suspensão indevida de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, gera dano moral
in re ipsa
, presumível como decorrente da própria conduta ilícita, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo.

6.O valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso, a condição econômica das partes e a dupla finalidade compensatória e pedagógica da condenação.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8184011-44.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA LUCIA SANTANA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01